Tribunal: TJES
Processo: 5003272-79.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003272-79.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO JUDICIAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA SENTENÇA. JUROS DE MORA. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. ERRO DE PREMISSA CONFIGURADO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que, ao tratar de multa administrativa reduzida em primeiro grau, determinou a incidência de correção monetária e juros de mora nos termos da legislação municipal de Vitória, sob a alegação de obscuridade e omissão quanto ao termo inicial dos encargos diante da redução judicial da penalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora incidentes sobre multa administrativa quando esta é reduzida por decisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4. O reconhecimento de erro de premissa fática justifica o acolhimento dos embargos quando a fundamentação do acórdão se baseia em precedente que não guarda perfeita simetria com a hipótese de redução judicial de sanção.

5. A correção monetária sobre o valor de multa administrativa reduzida judicialmente incide a partir da data da sentença que fixou o novo montante.

6. Os juros de mora sobre a penalidade administrativa devem observar o termo inicial previsto na legislação municipal de regência, especificamente a data da inscrição do débito, conforme as Leis Municipais nº 5.248/2000 e nº 4.452/1997.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos conhecidos e parcialmente providos.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Consoante relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra o v. acórdão de id.
13997837
, no qual esta c. 2ª Câmara Cível negou provimento ao apelo da instituição financeira e deu parcial provimento ao recurso do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
para determinar que a atualização do débito observe os arts.
2.º da Lei Municipal n. 5.248/2000
e 4.º da Lei Municipal n. 4.452/1997. Em suas razões, a embargante alega obscuridade e omissão quanto aos termos iniciais de atualização da multa reduzida.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
;

II – suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir
erro material
.

Em relação ao vício de omissão, caracteriza-se diante da “ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado”

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

No caso concreto, constou do acórdão os seguintes termos:

"Por derradeiro, tenho que merece prosperar o pleito do ente público para que a aplicação da atualização monetária e dos juros, incidentes sobre a aludida sanção pecuniária, observe os termos do art. 2.º da Lei Municipal n. 5.248/2000 e do art. 4.º da Lei Municipal n. 4.452/1997, conforme já decidiu este órgão colegiado. (...)

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA e lhe dou PARCIAL PROVIMENTO para que, na atualização do débito,
sejam observados o art. 2.º da Lei Municipal n. 5.248/2000 e o art. 4.º da Lei Municipal n. 4.452/1997, conforme fundamentação.
"

Conquanto a tese de omissão e/ou obscuridade, há, quanto ao termo inicial da correção monetária, verdadeiro erro de premissa, eis que o acórdão encontra-se fundamentado em julgado deste órgão colegiado que não versa sobre redução de multa (ou confirmação da sentença que a reduziu), mas, sim, de manutenção da sanção fixada na seara administrativa.

Deste modo, considerando que - no caso - o acórdão confirmou a sentença que reduziu a multa aplicada pelo ente público, aplica-se a orientação segundo a qual “
a correção monetária sobre o valor da multa reduzida judicialmente incide a partir da data da sentença, e os juros de mora desde a constituição em mora, nos termos do art. 394 do Código Civil
” (TJES, AP n. 0009918-03.2017.8.08.0012, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível).

Assim, o acórdão embargado merece parcial retoque apenas quanto ao termo inicial da correção monetária, confirmando-se, lado outro, o termo inicial dos juros de mora como sendo aquele previsto no art. 4.º da Lei Municipal n. 4.452/1997 (data da inscrição).

Do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e lhes
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra, apenas para determinar que a correção monetária incidirá a partir da data da sentença de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)